Tribunal: TJES
Processo: 0000075-78.2014.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-78.2014.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDDIE ANTONIO VACCARI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NOME DO SÓCIO NA CDA. BLOQUEIO DE ATIVOS PELO SISTEMA BACENJUD. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, firmada em recurso repetitivo,
“se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN”
(REsp 1.104.900/ES, Tema 103).

2.
Assim,
“Revela-se cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gestor cujo nome está contemplado na Certidão de Dívida Ativa - CDA como co-devedor”
(AgInt no REsp n. 2.003.219/RS).

3. O Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa Pietrasanta Ltda., constando o apelante como sócio responsável na CDA, motivo pelo qual foram bloqueados em seus ativos financeiros, pelo sistema Sisbajud, a quantia de R$ 756,10.

4. A medida não pode ser considerada ato ilícito imputável ao Estado do Espírito Santo, posto que na condição de credor tributário apenas buscou a satisfação de seu direito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000075-78.2014.8.08.0057

Apelante:

Eddie Antonio Vaccari

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Eddie Antonio Vaccari contra a sentença de fls. 152/154 proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões de fls. 168/171, o apelante alega em síntese que (a) seu patrimônio foi objeto de penhora determinada em processo envolvendo o Estado do Espírito Santo e a empresa Pietrasanta Ltda., da qual participava; (b) a prova de que praticou um dos atos do art. 135, III do CTN não constava no título extrajudicial, nem nos autos; (c) o redirecionamento da execução fiscal deve observar o devido processo legal; (d) a inadimplência não se confunde com infração da lei; (e) o apelado deve provar que agiu com excesso de poderes, infringindo a lei, o contrato ou o estatuto; (f) o dano moral foi configurado; e (g) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar os pedidos procedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5439644.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Sabe-se que
“É pacífico o entendimento, inclusive sob o regime dos recursos repetitivos, de que ‘se a execução for ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN’ (REsp 1.104.900/ES, Tema 103, Relatora Ministra Denise Arruda, DJe 1º/4/2009)”
(AgInt no AREsp n. 2.039.191/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.).

Em sintonia:

“Compete ao sócio cujo nome consta da CDA o ônus da prova de que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, em decorrência da presunção de certeza que ostenta o título.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 100190040301, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/07/2021)

Assim,
“Revela-se cabível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gestor cujo nome está contemplado na Certidão de Dívida Ativa - CDA como co-devedor”
(AgInt no REsp n. 2.003.219/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.).

Os documentos de fls. 15/16 demonstram que o Estado do Espírito Santo ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa Pietrasanta Ltda., constando o apelante como sócio responsável na CDA n. 04678/2010, motivo pelo qual foram bloqueados em seus ativos financeiros, pelo sistema Sisbajud, a quantia de R$ 756,10 (setecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos).

A medida proveniente do processo n. 0000195-29.2011.8.08.0057 (057.11.000195-5) não pode, portanto, ser considerada ato ilícito imputável ao Estado do Espírito Santo, posto que na condição de credor tributário apenas buscou a satisfação de seu direito.

Nesse viés, apesar de a jurisprudência reconhecer a configuração do dano moral em casos de inscrição indevida em dívida ativa, não há elementos nos autos que demonstrem a conduta ilícita do apelado, mormente porque os embargos à execução opostos na origem foram rejeitados.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 26.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.